Tribunal: TJES
Processo: 0018659-55.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0018659-55.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAYCON DE JESUS PIRES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
N.
00186595520208080035

APELANTE
:
MAYCON DE JESUS PIRES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de Apelo interposto por
MAYCON DE JESUS PIRES
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO D
A 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES
, que, em síntese, norteou a condenação do recorrente pela prática da conduta prevista no art. 157, parágrafo 2º, inciso II do Código Penal.

Aduz o apelante, em síntese, que não fora comprovada a autoria do delito, de maneira que a sua absolvição é medida que se impõe.

Contra-argumentos apresentado pelo desprover do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça neste mesmo sentido.

Eis o que tenho a relatar.

À douta Revisão.

Vitória/ES, 10 de outubro de 2022.

Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Apelo interposto por
MAYCON DE JESUS PIRES
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO D
A 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES
, que, em síntese, norteou a condenação do recorrente pela prática da conduta prevista no art. 157, parágrafo 2º, inciso II do Código Penal.

Também como dito, aduz o apelante, em síntese, que não fora comprovada a autoria do delito, de maneira que a sua absolvição é medida que se impõe, mas analisando detidamente os autos verifico que não é esta a conclusão que se extrai do que fora apurado na respectiva ação penal.

A exordial acusatória destaca, em síntese, que Segundo consta na exordial acusatória, às fls. 02/03, o apelante foi processado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, pois:

“Segundo o inquérito policial anexo, que serve de base a presente denúncia, no dia 06 de dezembro de 2020, por volta das 11h16min, no Restaurante Prato Cheio, localizado no bairro Rio Marinho, Vila Velha/ES o denunciado, acima qualificado, mediante concurso com um outro indivíduo não identificado nos autos, subtraiu para si, mediante grave ameaça, exercida pelo emprego de simulacro de arma de fogo, e violência, um aparelho celular LG, modelo K10, cor preta com borda dourada, de propriedade de Thayna de Andrade Caetano, conforme Boletim Unificado de fls. 05/09 e Auto de Apreensão de fls. 31.

Depreende-se dos autos que, na data supracitada, o denunciado, em concurso com um outro indivíduo não identificado nos autos, imbuídos com o propósito de subtrair coisa alheia móvel, se dirigiram até o local dos fatos, se passando por clientes, ocasião em que foram cumprimentados pela vítima Thayná de Andrade Caetano, garçonete do restaurante, momento em que um deles a agarrou pelo pescoço e apontou uma “arma” para sua cabeça, enquanto gritava a todo momento que era para todos se deitarem ao chão, anunciando o assalto.

Registra-se que, neste momento, uma única pessoa ficou em pé e se dirigiu para a cozinha, sendo a vítima Paulo Cesar Batista Filho, que é policial militar da reversa (PM ES) e estava no estabelecimento almoçando com sua esposa, que foi imediatamente seguido por um dos assaltantes, que gritava mandando que ele voltasse senão iria matá-lo.

Revelam os autos que, na cozinha, um dos indivíduos sacou uma arma em direção ao sargento, que em legitima defesa sacou sua pistola Taurus, modelo CG2C, calibre .40, n° série ABD489786, de modo a repelir a injusta agressão, efetuou um único disparo.

Ato contínuo, o indivíduo se evadiu da cozinha, sendo seguido por Paulo, ocasião em que chegando do lado de fora do estabelecimento, o outro indivíduo, que também se encontrava armado, fez menção de sacar a arma em direção ao sargento, que então efetuou outro disparo, para repelir esta injusta agressão, momento em que os dois indivíduos empreenderam fuga utilizando bicicletas.

Diante disso, Paulo acionou a Polícia Militar para que fossem tomadas as medidas cabíveis, que chegando ao estabelecimento, a guarnição conversou com Josemar Caetano, proprietário do restaurante, e com sua filha, Thayna, que trabalhava no caixa na hora do ocorrido, tendo ambos relatado que os indivíduos não haviam levado nenhuma quantia em espécie nem do restaurante e nem dos clientes, tendo subtraído apenas o celular LG, modelo Kb, cor preta com borda dourada, de propriedade de Thayna.

Ressalta-se que, em sede policial, durante a confecção da ocorrência, chegou a informação de que um indivíduo de nome Maycon de Jesus Pires, ora denunciado, que foi baleado no abdômen havia dado entrada no Hospital Antônio Bezerra de Faria.

Em sede policial, foram apresentadas fotos de Maycon do banco de dados da polícia para Thayna, que o reconheceu, sem sombra de dúvidas, como um dos autores do roubo, afirmando que foi ele quem apertou seu pescoço, apontou-lhe a arma e foi atrás de Paulo na cozinha com uma arma em punho.

Ademais, cumpre salientar que um simulacro de pistola foi deixado pelos indivíduos, no restaurante, durante a ação criminosa, sendo recolhido pela guarnição e entregue em sede policial.

Ante o exposto, a autoria e a materialidade do delito estão comprovadas diante dos depoimentos prestados pelas testemunhas e pela vítima, bem como pelo conjunto probatório acostado aos autos”.

A materialidade está devidamente comprovada pelo boletim unificado nº 43792114 (fls. 08/12), pelo auto de apreensão (fl. 34), pelo relatório final de investigação (fls. 42/45-v.).

A autoria de igual forma está devidamente comprovada, segundo o depoimento das vítimas, senão vejamos:

A vítima Thayná de Andrade
Caetano destacou em sede policial que :

“(...) Que é garçonete no restaurante "Prato Cheio" e nesta data, por volta das 11:30 horas, dois indivíduos chegaram na frente do estabelecimento e um deles se sentou na porta e o outro ficou em pé; QUE segundo a declarante, sua irmã, que também trabalha no restaurante, havia lhe informado que eles teriam pedido para comprar cigarros no varejo;
QUE alguns minutos depois, um dos dois foi na direção da declarante e quando ela lhe cumprimentou com um "bom dia", ele, com uma mão a agarrou pelo pescoço e com a outra apontou uma arma para sua cabeça e gritava a todo momento que era para todos se deitarem
;
QUE a declarante conta que uma única pessoa ficou em pé e se dirigiu para a cozinha e então o assaltante foi em direção ao homem que estava indo para a cozinha;
QUE assim que o assaltante soltou o pescoço da declarante ela se abaixou e não viu mais nada; QUE apenas ouviu um disparo vindo da cozinha e quando se levantou nem os assaltantes, nem mesmo o homem que, posteriormente a declarante soube que era policial, estavam mais no local;
QUE a declarante afirma que o assaltante não levou dinheiro ou pertences do restaurante; QUE foi levado apenas um aparelho celular de sua irmã; QUE o aparelho se trata de LG K10, preto com bordas douradas e a tela estava toda trincada;
QUE na delegacia foram apresentadas fotos do banco de dados da polícia e a declarante reconheceu, sem sombra de dúvidas, a pessoa identificada como MAYCON DE JESUS PIRES como sendo um dos autores do roubo
; Q
UE foi MAYCON que apertou seu pescoço, apontou-lhe a arma e foi atrás do policial na direção da cozinha com a arma em punho
; QUE a declarante afirma que o chão do restaurante ficou com um rastro de sangue que for imediatamente limpo logo após o ocorrido
”. (fls. 19/20).

A mesma vítima reafirmou suas declarações em juízo, destacando claramente que fora o apelante um dos autores do roubo, tudo conforme descrito pela Douta Procuradoria de Justiça, nestes termos:

“
(...) Que os fatos ocorreram logo que o restaurante abriu para atender os clientes; que quando foi próximo ao caixa, perguntou 'a caixa' o que os meninos estavam querendo, eis que havia uns meninos sentados na porta do restaurante; que 'a caixa' falou que eles queriam cigarro, porém, não tinha no estabelecimento; que um rapaz estava mexendo na bolsa e achou estranho; que então o rapaz sacou uma arma vindo em direção à declarante; que o rapaz teria agarrado o pescoço da declarante; que ficou com falta de ar de tanto que ele apertou; que o rapaz começou a gritar anunciando o assalto; que passado um tempo um policial teria entrado na cozinha; que o acusado teria ido atrás do policial dentro da cozinha; que se abaixou e escutou um tiro; que se levantou o viu o meliante sair; que o rapaz estava sangrando; que a declarante teria sido a única que teria visto o rosto do acusado; que foi muito complicado (vítima chorando); que teria ido à delegacia no mesmo dia; que o reconhecimento do acusado teria sido feita por uma foto do acusado no hospital; que os policiais foram perguntando e mostrando fotos de outros rapazes; que a foto mostrada foi do acusado no hospital; que foram mostradas outras fotos de outras pessoas; que tem noventa por cento de certeza que a foto seria do acusado; que reconheceu o acusado também pelo olhar e pelo cabelo; que no dia dos fatos o acusado estava sem camisa; que o cidadão que apertou o pescoço da declarante era o mesmo que foi alvejado por disparo de arma de fogo; que no dia do assalto o acusado estava de cabelo pintado;
que primeiro viu a foto do acusado no hospital
;
que pela foto lhe mostrada do acusado no hospital não tem nenhuma dúvida que seria ele o autor do roubo
; que não teria como fazer o reconhecimento do acusado no momento
da audiência
(...)”

No mesmo sentido o policial militar Paulo Cesar Batista Filho, que estava no restaurante no dia dos fatos e que também foi vítima do crime de roubo, narrou com detalhes a prática criminosa, conforme os seguintes termos:

“(...)
É policial militar da reserva e estava no restaurante Prato Cheio almoçando juntamente com sua esposa, a senhora Andréia Regina Neto, quando dois indivíduos adentraram o estabelecimento e anunciaram o assalto; QUE nesse momento o sargento se dirigiu ate a cozinha para buscar abrigo, sendo imediatamente seguido por um dos assaltantes, o qual gritava mandando que ele voltasse e dizendo que iria matá-lo; QUE na cozinha, o indivíduo sacou a arma em direção ao sargento, e então o declarante em legítima defesa sacou sua pistola Taurus modelo G2C, calibre .40, número de série ABD489786, N° sigma 1171724, N° sigma/PMES 0000006410, e efetuou um único disparo para repelir a injusta agressão; QUE o declarante não viu se havia atingido seu agressor, porém ele se evadiu da cozinha, momento este em que o sargento foi em seu encalço; QUE chegando do lado de fora do estabelecimento, o outro indivíduo, o qual também estava armado, fez menção de sacar a arma em direção ao sargento, momento este em que o senhor Paulo, para repelir injusta agressão, efetuou um único disparo em direção ao referido indivíduo, que se evadiu juntamente com o outro
; QUE o declarante também não sabe se atingiu esse agressor;
QUE o declarante afirma que ambos assaltantes fugiram utilizando bicicletas e que tentou ir atrás deles, mas que os perdeu de vista;
QUE afirma não conseguir reconhecer os suspeitos pois não os viu em detalhes” (fls. 17/18).

Repita-se, tendo a vítima reconhecido o acusado sem sombra de dúvidas, conforme suas declarações prestadas na esfera policial e judicial, não há que se falar em ausência de comprovação da autoria do delito.

Registro, por oportuno que se perfaz, que conforme tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova testemunhal consistente na palavra da vítima tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando, como no caso, sua versão ainda veio corroborada pelos testemunhos prestados pelos agentes da segurança pública diretamente envolvidos na prisão em flagrante do acusado.

Segundo a jurisprudência do STJ,
"em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa"
(HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022).

À luz de tais considerações, despiciendos outros registros,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

É como me manifesto.

Des. HELIMAR PINTO -ACOMPANHO O RELATOR.

Des.
ADALTO DIAS TRISTAO
- ACOMPANHO O RELATOR.

ACÓRDÃO

EMENTA:
PENAL – PROCESSUAL PENAL -
APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIME DE ROUBO – AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA – IMPOSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA ABSOLVIÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
C
onforme tranquilo entendimento doutrinário e jurisprudencial, a prova testemunhal consistente na palavra da vítima tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando, como no caso, sua versão ainda veio corroborada pelos testemunhos prestados pelos agentes da segurança pública diretamente envolvidos na prisão em flagrante do acusado.

1.1.
Segundo a jurisprudência do STJ,
"em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa"
(HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022).

1.2.
Tendo a vítima reconhecido o acusado, sem sombra de dúvidas, com um dos autores do delito, conforme suas declarações prestadas na esfera policial e judicial, e estando suas declarações em harmonia com o que fora apurado nos autos, não há que se falar em ausência de comprovação da autoria.

2.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator. Vitória-ES, de de 2022. RELATOR